Tribunal: TJMT
Processo: 1003384-27.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003384-27.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AMILTON DUTRA VIEIRA - CPF: 837.667.151-00 (RECORRIDO), VALERIA MENDONCA PINTO - CPF: 947.522.651-68 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1003384-27.2021.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

DECOLAR. COM LTDA

Recorrido(s):

AMILTON DUTRA VIEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NORMA DE REEMBOLSO EM ATÉ 12 MESES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DO PRAZO FINAL ESTABELECIDO POR LEI – REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – REDUÇÃO DO DANO MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direitos da personalidade que ensejem a responsabilização por danos morais.

Os Reclamantes não aguardaram o prazo de 12 meses para reembolso/remarcação das passagens, portanto, tal fato não é suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

No entanto, o prejuízo material suportados pelos Reclamantes restaram comprovados, devendo então ser restituído o equivalente. Readequação do quantum fixado na sentença.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela parte Recorrente em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Diante do exposto,
SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para:

A) CONDENAR a parte Requerida DECOLAR.COM LTDA ao pagamento
da importância de 2.293,89 (dois mil duzentos e noventa e três reais e oitenta e nove centavos) a título de dano material,
a parte reclamante AMILTON DUTRA VIEIRA, com juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigo 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (43 STJ).

B) CONDENAR a parte Requerida DECOLAR.COM LTDA ao pagamento
da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral,
a parte reclamante AMILTON DUTRA VIEIRA, com juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigo 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC, a contar da data da publicação desta sentença (362 STJ).

Nas razões recursais, a Recorrente alega que o cancelamento do voo ocorreu em virtude da pandemia de COVID-19, sendo negado o reembolso antes de findar o prazo de 12 meses estabelecido por lei. Requer a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação e alternativamente seja a condenação reduzida em patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao caso em questão.

Nas contrarrazões, a Recorrida refutou
in totum
as razões recursais expostas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença prolatada em seus ulteriores termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, verifico que o recurso interposto deve ser parcialmente provido, posto que inicialmente o não reembolso dos valores se deu de forma correta pela empresa, pois agindo de acordo com a MP 925/20 que após foi convertida na Lei 14.034/2020, a qual prevê o prazo de 12 meses para reembolso do valor da passagem ou remarcação.

Em síntese, o recorrido adquiriram passagens aéreas de ida e volta entre os dias 24/05/2020 à 29/05/2020. Os voos foram cancelados em razão da recém-chegada da pandemia no país.

O art. 3° da Lei 14.034/2020 prevê o reembolso dos valores pagos 12 meses após a data da viagem, mas o recorrido ajuizou a presente ação em 15/04/2021, antes de findar o prazo, assim, entendo pela não incidência de dano moral, pois ainda correta a empresa que agiu de acordo com a legislação.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está susceptível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

No entanto, o autor havia comprado passagens que não foram reembolsadas, por óbvio tendo em vista a existência de ação judicial precoce questionando além do reembolso das passagens, o dano moral.

Como não houve o reembolso dos valores pelos fatos acima expostos, entendo que deve ser mantida a sentença que determinou o reembolso do valor pago nas passagens, no montante de R$
2.293,89 (dois mil duzentos e noventa e três reais e oitenta e nove centavos),
devendo ser reembolsado o valor,
até porque o prazo, no decorrer da demanda já se escoou
.

Por tais razões, a sentença objurgada deve ser reformada, afastando a condenação em danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a indenização por danos morais, mantendo-se os demais pontos da sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022